Tribunal: TJBA
Processo: 8056267-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056267-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IRMAOS QUEIROZ LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SILVA MENDES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. PARCELA DO CRÉDITO INEXIGÍVEL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A decisão reconheceu o pagamento integral do débito relativo à competência de fevereiro de 2020, no valor de R$ 32.706,26, extinguindo a execução fiscal quanto a essa parcela. Quanto ao débito referente à competência de abril de 2022, determinou a suspensão da execução em razão de parcelamento em curso. O Juízo de origem condenou o Estado da Bahia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reconheceu a inexigibilidade de parte do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte que dá causa ao ajuizamento da ação deve suportar os encargos sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

4. É incontroverso que o crédito tributário referente à competência de fevereiro de 2020 estava integralmente quitado antes da propositura da execução fiscal, o que revela a indevida cobrança judicial dessa parcela.

5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade (AgInt no REsp 1833968/SC).

6. A constituição do crédito com base em dados fornecidos pelo contribuinte não exime a Administração Tributária de verificar a efetiva existência e exigibilidade da dívida antes do ajuizamento da execução.

7. Reconhecida a inexigibilidade parcial do crédito tributário, é legítima a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, conforme o art. 85, caput e §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8056267-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
IRMÃOS QUEIRÓZ LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente